Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721773-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERSON PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vanderson Pinheiro da Silva contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0712692-83.2021.8.07.0001, ID no 94402132). 2. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 3. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 5. O agravante informa que atualmente está desempregado e deixou de apresentar os extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, conforme determinado na origem, pelo fato de não ter movimentação e diante da dificuldade de solicitá-los em razão da pandemia. 6. O indeferimento da gratuidade de justiça se deu pelo fato de o agravante não ter atendido integralmente ao comando judicial. Para efetivar os princípios da celeridade e da economia processual, bem como possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, além dos requisitos necessários para a concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência de renda, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO